Tribunal: STF
Processo: ARE 810826
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO GRACIOSA. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. A pensão graciosa concedida aos portadores de necessidades especiais pelo Estado de Santa Catarina, quando sub judice a controvérsia sobre seu valor, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão de tema de caráter infraconstitucional local. Precedentes: ARE 665.445-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2014, e ARE 672.758-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO GRACIOSA CONCEDIDA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. […] PENSÃO QUE NÃO PODE SER INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 201, §2º E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 157, INC, V. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. […] RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.””.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.